Tribunal: TJPA
Processo: 0813684-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813684-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: AMAX DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813684-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801151-06.2023.8.14.0063

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: AMAX DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813684-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801151-06.2023.8.14.0063

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: AMAX DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AMAX DE OLIVEIRA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 27/08/2023 por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 129, § 13, do CP.

Alega o impetrante que a medida preventiva foi decretada antes da realização da audiência de custódia, portanto sem a oitiva da defesa, caracterizando constrangimento ilegal.

Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação e fundamentação inidônea no decreto preventivo.

Aduz a desproporcionalidade da cautelar, posto que, em atenção ao princípio da homogeneidade, em caso de eventual condenação o regime fixado seria menos gravoso.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da medida segregacionista e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar, o qual foi indeferido pela Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Solicitou-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 04/09/2023, por meio da Petição ID15918887.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a liberdade dos mesmos, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) Colhe-se do auto de prisão que o Flagranteado foi preso sob a imputação de ter incorrido na conduta prevista no seguinte tipo penal: art. 129, §13, do Código Penal.

(...)

A prisão do Autuado se deu nas seguintes circunstâncias: na data de 27/08/2023, por volta das 20h40min, a Polícia Militar foi acionada, em virtude do Flagranteado estar fisicamente sua companheira, na Rua Francisco Siqueira, bairro Universitário.

Os Policiais, ao chegarem no local, constataram a veracidade da denúncia, verificando-se que o Autuado estava visivelmente embriagado.

É aduzido que a vítima, S. S. D. V., informou que havia sido agredida fisicamente com um soco no rosto, sofrido agressão verbal e que o Flagranteado já teria sido preso outra vez pelo mesmo crime.

Em decorrência dos fatos apresentados, fora dada voz de prisão ao Autuado, que foi apresentado na Delegacia de Polícia de Vigia/PA.

Perante a Autoridade Policial, a vítima asseverou em 2022 sofreu violência física por parte do Autuado, que teria sido preso em flagrante, processo nº 0800789-38.2022.8.14.0063, mas que ele insistiu em voltar, de modo que ela aceitou, mas que toda vez que bebe fica extremamente violento, razão pela qual teme por sua vida. Ademais, relatou que o Autuado lhe dera um soco no rosto, assim como a humilhou dizendo palavras como “caralho, filha puta, fudida”, em tom de ameaças, e que quando os Policiais chegaram o Flagranteado estava com uma faca de cabo preto nas mãos. Requereu medidas protetiva de urgência.

(...)

A prisão do Flagranteado fora efetuada nos termos do inciso II do art. 302 do Código de Processo Penal. Não existem vícios formais ou materiais que venham macular a peça razão, sendo legal a prisão em flagrante.

Portanto, ante a legalidade da prisão, o presente auto de flagrante deve ser homologado.

Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade da sua conversão ou não em prisão preventiva.

No tocante à conversão da prisão em preventiva, deve-se verificar se estão presentes os requisitos autorizadores, ou seja, se há comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como se a situação em testilha pode ser enquadrada nos casos estritamente necessários e enumerados do art. 321 do Código de Processo Penal, qual seja: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores. Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, como adiante específico.

Materialidade: Encontra-se comprovada pelo Boletim Médico, fotografias e pelo depoimento das testemunhas e da vítima, do tipo penal previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Autoria: Pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, existem fortes indícios de que o Flagranteado seja autor do delito acima apontado.

Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e, considerando que a pouco mais de 1 (um) ano o Flagranteado foi preso em flagrante, processo nº 0800789-38.2022.8.14.0063, contra a mesma vítima, é notório que se a segregação cautelar não for decretada, ocorrerá, mais uma vez a efetivação de agressões contra a vítima, ficando evidente que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade e à vítima, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, restando perfeitamente claro que a soltura do Flagranteado põe em risco a ordem pública, ordem social e a garantia da aplicação da lei penal, não existe outra alternativa, que senão a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, consubstanciada na reiteração criminosa, que demonstra que o Autuado solto é um perigo para ordem pública, sendo altamente necessária à sua manutenção em cárcere, para garantir o bem-estar social.

(...)

Sublinhe-se que o Autuado é pessoa agressiva, que foi presa após, supostamente, dar um soco no rosto de sua companheira, que estava em posse de uma arma, e que não é a primeira vez que foi preso pela prática de violência doméstica, restando perfeitamente claro que o Flagranteado não se preocupa com a atuação da Justiça, razão pela qual está configurada real ameaça à ordem pública, o que leva a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Desta feita, Considerando a postura agressiva, ameaçadora e desrespeitosa do Autuado, verifica-se a necessidade de sua segregação cautelar, uma vez que medidas protetivas não são suficientes para afastá-lo da vítima, e assim, estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, logo que presentes os indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima, e constatada a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, assim como a extrema necessidade de garantia da ordem pública, é devida a decretação da prisão preventiva do Flagranteado, tanto para garantia da ordem pública, como para ordem social e para a garantia da aplicação da lei penal.

(...)

A Lei 11.340/2006 estabelece um rol exemplificativo de medidas protetivas de urgência de caráter destinados a salvaguardar a mulher vítima de violência de gênero no âmbito da unidade doméstica e familiar e em qualquer relação íntima de afeto.

Pelo relato da Ofendida, observa-se que estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar, restando patente a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Como a prisão em flagrante do autuado foi convertida em preventiva, todavia, já prevendo, no futuro a sua colocação em liberdade, nesta hipótese, ele deverá observar as medidas que adiante se avalia.

(...)

DO EXPOSTO, com fundamento no art. 310, inciso I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do Autuado AMAX DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, paraense, nascido em 23/07/1986, portador do RG nº 5617753-4 SSP/PA, filho de Maria José Araújo de Oliveira e Amavel Vieira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Gaspar de Lira, nº 1183, bairro Centro, Santo Antônio do Tauá/PA. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ademais, em relação a alegação da desproporcionalidade da cautelar, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado uma vez que, o fato de não ter sido realizado referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias. Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio)
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/11/2023